Tribunal: TJES
Processo: 5007656-55.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007656-55.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: MARCOS ANTONIO PERUCHI
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007656-55.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: MARCOS ANTONIO PERUCHI

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Cuidam os autos de origem de ação pelo procedimento comum por meio da qual o Agravado pretende o alongamento da dívida contraída por meio das Cédulas de Crédito Rural apresentadas nos autos de origem, alegando, para tanto, ter sido afetado pela estiagem prolongada que afetou as propriedades rurais da região norte do Estado do Espírito Santo entre os anos de 2015 e 2016.

Em decisão saneadora, o MMº. Juiz de Direito
a quo
inverteu o ônus da prova e fixou os pontos controvertidos nos seguintes termos:

“(...)

São fatos controvertidos: 1) Se estão preenchidos os requisitos insculpidos na Lei 9.138/1995, para que seja concedido o alongamento das dívidas rurais ao autor; 2) O direito da parte autora as indenizações postuladas e; 3) A existência de responsabilidade civil do requerido para com os danos materiais e morais supostamente causados ao autor.

(...)”

Não obstante, penso assistir razão à tese recursal atinente à impossibilidade, no caso vertente, de inversão do ônus da prova.

Consoante cediço, o alongamento da dívida oriunda de crédito rural não representa mera faculdade da instituição financeira, mas, sim, direito do devedor, nos termos do Enunciado nº. 298, da Súmula de Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, para fazer
jus
ao almejado alongamento da dívida rural, o devedor deve preencher os requisitos previstos em normas editadas pelo Banco Central do Brasil – BACEN, além de formular prévio requerimento administrativo de renegociação dentro dos prazos de adesão e formalização demonstrando se enquadrar nas hipóteses legais.

E o preenchimento dos requisitos legais consiste ônus probatório atribuído ao postulante, haja vista competir ao devedor a demonstração, ainda que minimamente, dos fatos constitutivos de seu direito. Ademais, impende reconhecer a dificuldade prática da produção da referida prova pela instituição financeira.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que compete ao devedor o ônus da prova do preenchimento dos requisitos necessários ao direito pleiteado, como ilustra o julgamento da apelação cível nº. 014.170.119.284, da qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I Não há como descurar que os contratantes de cédulas de crédito rural possuem direito subjetivo a renegociação e/ou alongamento da dívida, quando atendidos os critérios e requisitos expressos na lei e normativos típicos do Banco Central, conforme intelecção do enunciado de súmula 298 do STJ,

II - O entendimento desta e. Terceira Câmara é no sentido de O ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos legais para o alongamento da dívida é do autor/devedor, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil [...]. (Agravo de Instrumento n. 045199000188), ainda que a relação debatida possa ser enquadrada como consumerista, vez que a inversão do ônus probatório não elide o consumidor de demonstrar minimante os fatos constitutivos do seu alegado direito. Precedente do STJ.

III - Na hipótese em voga, vislumbro o atendimento dos requisitos exigidos pela resolução n. 4.591/2017 pois: o contrato foi firmado em 30.01.2015 (fl. 159); declaração de estado de calamidade (fls. 34/35) e requerimento administrativo realizado em 14.03.2017 (fl. 59) dentro do prazo conforme artigo 1º da resolução.

IV - Apelação conhecida e provida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014170119284, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 13/07/2021)

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou provimento para reformar a decisão e indeferir o pedido de inversão do ônus da prova.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO CIVIL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO –
A
LONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS MÍNIMOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE – ÔNUS DO AUTOR
– RECURSO PROVIDO.

1. O
alongamento da dívida oriunda de crédito rural não representa mera faculdade da instituição financeira, mas, sim, direito do devedor, nos termos do Enunciado nº. 298, da Súmula de Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

2. O preenchimento dos requisitos legais para a concessão do alongamento do débito rural consiste ônus probatório atribuído ao devedor, haja vista competir àquele devedor a demonstração, ainda que minimamente, dos fatos constitutivos de seu direito. Impende considerar, ademais, a dificuldade prática da produção da referida prova pela instituição financeira.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.